Tribunal: TJES
Processo: 5023662-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023662-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAIAS ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO ANTERIOR. INFRAÇÃO DE "DIRIGIR COM CNH SUSPENSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES AFASTADA QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. MÉRITO: COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CULPABILIZAÇÃO DO CONDUTOR POR INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DO QUAL NÃO FOI CIENTIFICADO. VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de Ação proposta por
ISAIAS ROBERTO DE OLIVEIRA
, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, ocasião em que se pretende, em síntese, a declaração de nulidade do processo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), registrado sob o nº 2023-JZVW8. Alega o autor que não foi devidamente notificado da suspensão de seu direito de dirigir, originada por infração cometida em Aimorés/MG em 02/05/2015, conforme documento ID 76404872. Sustenta que, por não ter ciência da penalidade de suspensão, foi posteriormente autuado pela Polícia Rodoviária Federal em 17/08/2022 por conduzir veículo com a CNH suspensa — infração que, segundo o DETRAN/ES, ensejou o processo de cassação ora impugnado”.

2. A sentença objurgada julgou PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR A NULIDADE do processo administrativo de cassação de CNH nº 2023-JZVW8, instaurado pelo DETRAN/ES, com fundamento na ausência de notificação válida e tempestiva da suspensão do direito de dirigir e determinou, por conseguinte, o restabelecimento da regularidade da CNH do autor, com a exclusão de qualquer impedimento decorrente do referido processo, ressalvadas outras penalidades eventualmente válidas e não discutidas nestes autos.

3. O DETRAN/ES recorre alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a infração foi lavrada pela PRF e que cabe apenas ao órgão autuador rever seus atos. No mérito, defende a regularidade do processo de cassação, alegando que este é autônomo e que o autor foi notificado da instauração do procedimento de cassação em 10/07/2023. Sustenta que a infração de dirigir suspenso foi inserida no prontuário após o encerramento do processo administrativo perante o órgão autuador (PRF).

4. A preliminar arguida pelo recorrente deve ser afastada. Embora a autuação tenha sido lavrada pela PRF, o objeto da lide é o
processo de cassação
instaurado e conduzido pelo próprio DETRAN/ES. Sendo o DETRAN o órgão responsável pela aplicação da penalidade de cassação e pela gestão do prontuário de habilitação do condutor no estado, detém legitimidade para responder por eventuais nulidades desse procedimento específico.

5. Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia reside na validade da sanção de cassação decorrente da infração prevista no art. 162, II, do CTB (dirigir com o direito de dirigir suspenso).

6. Para que tal infração se configure, é requisito indispensável a ciência prévia e inequívoca do condutor sobre a penalidade de suspensão que lhe foi imposta. No caso em tela, restou demonstrado que o autor não foi notificado da decisão que impôs a suspensão anterior. A notificação mencionada pelo DETRAN, recebida em 10/07/2023, refere-se apenas à instauração do novo processo de cassação, não suprindo a falta de notificação da penalidade de suspensão que deveria ter ocorrido em data anterior à autuação da PRF.

7. Sem a prova da entrega da notificação de penalidade (suspensão) ao condutor, o ato administrativo de cassação padece de vício de nulidade, pois pune o indivíduo por descumprir uma ordem da qual ele não tinha conhecimento oficial.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Isento de custas, na forma da lei.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)